Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007459-87.2022.8.11.0000 – Campo Verde
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da impugnação à exclusão de crédito oposta em face do Banco John Deere S.A., julgou improcedente o feito, mantendo a exclusão dos créditos referentes às cédulas de crédito bancário n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14 da lista de credores da recuperação judicial, por se tratar de cessão fiduciária de direitos creditórios, que não se submeterem ao processo recuperacional, nos termos do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Ao final, condenou o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, os contratos discutidos possuem dupla garantia, quais sejam, alienação fiduciária e hipoteca. Assevera que os instrumentos contratuais possuem garantia hipotecária de um imóvel rural localizado em Marcelândia/MT, matriculado sob o n. 1282, no CRI daquele município, conforme se infere da cláusula nona, razão pela qual devem ser submetidos aos efeitos recuperacionais.
Segue sustentando a necessidade de instrução probatória, tendo em vista que no caso em comento deve ser realizada a perícia técnica para apurar o valor das garantias e, assim, definir o que seria submetido à recuperação judicial. Caso seja mantido o entendimento, sustenta que deverá ser declarada extinta a garantia hipotecária, diante da suposta renúncia do credor. Alega ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de previsão legal em incidentes dessa natureza. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no inciso XIII, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator